Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-29.2015.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001568-29.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JOAQUIM PEREIRA TELES - CPF: 887.833.168-68 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JACIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 784.460.238-49 (APELADO), ALCINO PEREIRA TELES - CPF: 736.669.128-34 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO –
NOS TERMOS DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL
– RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da execução de instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ajuizado o feito executivo após o implemento do prazo quinquenal, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

RAC No 0001568-29.2015.8.11.0039

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ALCINO PEREIRA TELES
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos
autos dos Embargos à Execução n. 0001568- 29.2015.8.11.0039
, opostos por
JOSE JOAQUIM PEREIRA TELES e outros
, julgou procedente os embargos à execução, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva exercida nos autos em apenso, e, em consequência julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante aduz, em síntese, que o
decisum
recorrido reconheceu a prescrição executiva sem considerar que o contrato objeto da execução é de prestação continuada, situação que afastaria a prescrição.

Sustenta que sendo o contrato em comento de trato sucessivo, este não se esgota em um único ato, iniciando-se a prescrição na última parcela. Assevera que a prestação continuada é consistente em pagamento mensal de quantia equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos ao vendedor, durante a vigência do arrendamento.

Destaca que os valores mensais vinham sendo pagos até 30/07/2015, quando os executados/apelados tomaram conhecimento da ação executiva, deixando de adimplir a obrigação após tal evento.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença e afastar o reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, declarar como termo inicial da prescrição a data de 30/07/2015 e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

A Certidão de ID. 85784976 - Pág. 3 consigna o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, ao argumento que a análise da prejudicial de mérito desconsiderou que o contrato objeto da execução continha prestação continuada.

Os embargos à execução foram manejados pelos apelados, pleiteando, em sede de prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de créditos, oriundos do contrato de compra e venda objeto da execução.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) 16. Compulsado os autos, verifico que o contrato de compra e Venda tinha 0 vencimento para 28 de junho de 2010, iniciando-se, assim, o decurso do prazo prescricional para 0 ajuizamento da execução, a qual somente foi ajuizada em 03/07/2015.

17.Nota-se que na data da distribuição do processo, a divide ja se encontrava prescrita, uma vez que o prazo limite seria 29/06/2015.

18.Consigno ainda que, não obstante o prazo prescricional para propositura de ação executiva seja o quinquenal, consoante art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil de 2002, cabe ao credor o ajuizamento de ação monitoria que inicia-se somente após o transcurso do prazo para execução ou cobrança ordinária do título executivo, no caso, extrajudicial.

19.Pe|o exposto, com fundamento no art. 487, inciso ll, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os embargos a execução proposto, DECLARQ prescrita a pretensão executiva exercida nos autos em apenso, e, em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em apenso (63021).

20. Condeno o embargado/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes da presente ação, bem como das custas processuais do feito em apenso, quais seriam pagas ao final do processo.

21. Condeno ainda aos honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% (dez) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 85784960 - Pág. 1).

O cerne da questão cinge-se em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão de cobrança do apelado. O apelado alega ser equivocada a conclusão a sentença pela ocorrência de prescrição, por não considerar a existência de prestação continuado.

Com efeito, em se tratando ação para cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular, é aplicável a prescrição quinquenal prevista, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)

Denota-se do contrato firmado entre as partes é concernente á compra e venda de terreno rural, (ID. 85783977 - Pág. 2), no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) pagos à título de sinal e o valor remanescente convertido em gado, 350 (trezentos e cinquenta), os quais ficariam arrendados aos compradores/apelados, pelo prazo de 04 anos, em que a renda seria paga anualmente em dinheiro nas datas de 28/06/2007, 28/06/2008, 28/06/2009 e 28/06/2010.

É possível ainda extrair do instrumento firmado que, no período do arrendamento, os compradores/apelados fariam o repasse mensal de 2,5 (dois e meio) salários mínimos ao vendedor/apelante, com início em 01/08/2006, a serem descontados no pagamento final.

Dá análise do contrato firmado se verifica que o pagamento final tinha como data o dia 28/06/2010 e, na mesma data, o prazo final do arrendamento, de forma que as obrigações assumidas pelos compradores/apelados tinham por vencimento final a citada data, sendo este é o termo inicial da prescrição.

Destarte, ajuizada a ação de execução em 03/07/2015 (Ação de Execução 0001200-20.2015.8.11.0039- Cód. 63021), quando já ultrapassado o prazo quinquenal entre o vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação, nada resta a modificar na sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança do apelante.

Sobre o tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,

mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando a fluência do prazo na data de vencimento da última parcela
, pois a cláusula de vencimento antecipado não pode ser utilizada em benefício do inadimplente. No caso, deve ser rechaçada a prescrição, porquanto respeitado o prazo para ingresso da execução. Precedentes da Corte. A taxa de juros convencionada entre as partes pode ser superior a 12% ao ano. Súmula 296, STJ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70085113850, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 18-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, CCB. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que cláusula contratual estabeleça para o caso de inadimplemento o vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70084014208, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 02-07-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. O prazo prescricional à pretensão executiva fundada em dívida líquida constante em instrumento público ou particular rege-se pelo art. 177 do CCB/16 ou pelo art. 206, §5o, I do CCB/02, vinte ou cinco anos, respectivamente, por força da regra de transição disposta no art. 2.028 do diploma vigente. – Circunstância dos autos em que se operou a prescrição; e se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70082980137, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 28-11-2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021